Tribunal: TJBA
Processo: 8068566-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068566-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO SANTANA BARBOSA Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO AGRAVADO: JANE LILIAN REGIS SOUSA e outros Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de bloqueio de ativos via CRIPTOJUD. Inexistência de indícios de movimentação em criptomoedas. Medidas executivas atípicas. Art. 139, IV, do CPC/2015. Caráter subsidiário e excepcional. Ausência de indícios de ocultação patrimonial. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Santana Barbosa, exequente em ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada para cobrança da quantia de R$ 135.331,83 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), decorrente de inadimplemento de contrato de aluguel de imóvel comercial. O agravante insurgiu-se contra a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos por meio do sistema CRIPTOJUD ou, alternativamente, a expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas. II. Questão em discussão 3. A questão central em debate consiste em saber se é cabível o deferimento de medida executiva atípica – bloqueio via CRIPTOJUD – na ausência de indícios de que o devedor possua ou negocie criptomoedas. III. Razões de decidir 4. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015 têm caráter subsidiário e devem ser utilizadas apenas quando esgotados os meios típicos de execução e houver indícios concretos de que o devedor possui patrimônio expropriável. 5. O Superior Tribunal de Justiça, nos REsp nº 1.782.418/RJ, REsp nº 1.788.950/SP e REsp nº 1.864.190/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi), fixou entendimento no sentido de que a adoção dessas medidas exige proporcionalidade, fundamentação específica e elementos mínimos de convicção quanto à existência de bens passíveis de constrição. 6. No caso concreto, não há prova de que os executados possuam ou negociem criptoativos, razão pela qual o pedido de bloqueio via CRIPTOJUD mostra-se desproporcional e destituído de fundamento fático mínimo, consoante também entendimento consolidado no Tribunal de Justiça da Bahia (AI nº 8038900-32.2022.8.05.0000 e AI nº 8021644-47.2020.8.05.0000). 7. Assim, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte, não se verificando ilegalidade ou abuso aptos a justificar sua reforma. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas, como o bloqueio de ativos via CRIPTOJUD, exige a demonstração de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável e deve observar os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade.” “2. Inexistindo elementos que indiquem movimentação em criptomoedas, é incabível o deferimento de bloqueio via CRIPTOJUD.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV, 300 e 835. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.782.418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/12/2018; STJ, REsp nº 1.788.950/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/01/2019; STJ, REsp nº 1.864.190/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/05/2020; TJBA, AI nº 8038900-32.2022.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, j. 02/05/2023; TJBA, AI nº 8021644-47.2020.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, j. 10/04/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.